Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE LIMINAR CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Decreto-Lei no 911/69, que estabelece o rito a ser seguido nos contratos de alienação fiduciária não traz qualquer norma condicionando a apreciação da liminar ou o desentranhamento do mandado à prova do local onde possa estar o automóvel. 1.1. Referida exigência se revela contrária aos princípios da cooperação e da razoabilidade.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é mera faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.